Tribunal: TJDFT
Processo: 0705409-29.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA, DE OFÍCIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, SEM OPORTUNIZAR ÀS PARTES A PRODUÇÃO DE PROVA. DECISUM FUNDAMENTADO NA FALTA DE PROVA QUANTO AOS FATOS NARRADOS NA EXORDIAL E PEDIDO CONTRAPOSTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial.
2. Repisa a autora, nas razões recursais, os argumentos deduzidos na inicial. Narra a autora, em breve síntese, que teve seu nome protestado pela ré, em razão do não pagamento das taxas condominiais. Alega que as rés não possuem legitimidade para realizar a cobrança dos débitos, porquanto tal ato é de direito exclusivo do condomínio. Aduz, também, ocorrência da prescrição. Pugna pela reforma da sentença para “acolher o pedido declaratório de ilegitimidade das recorridas para efetuar a cobrança de taxa condominial e/ou de manutenção referente ao período-fração de titularidade da Recorrente e, por consequência, para declarar a ilegalidade da efetivação dos protestos a pedido das recorridas”; e, “declarar a prescrição das taxas condominiais e/ou manutenção e, por consequência, declarar a ilegalidade dos protestos das taxas vencidas em até 05 (cinco) anos anterior ao ajuizamento da ação e daquelas que prescreverem no curso da demanda.”
3. No caso, a autora acostou aos autos o contrato particular de promessa de compra e venda de fração imobiliário firmado entre si e o 1a réu, Construtora e Incorporadora Rocha (ID Num. 18560909 - Pág. 1) e o protesto realizado pela 2a, LMFX EMPREENDIMENTOS LTDA, (ID Num. 18560911 - Pág. 1).
4. Restando infrutífera a audiência de conciliação, foi, no mesmo ato, designada data para realização da audiência de instrução e julgamento (ID 18560947), a qual foi posteriormente cancelada, nos seguintes termos, in verbis: “Compulsando os autos verifico que o feito se encontra apto para julgamento, pois os documentos anexados aos autos permitem a conclusão de mérito sobre demanda, sendo desnecessária a realização de demais atos processuais. Assim, torno sem efeito a designação de audiência de instrução e julgamento (ID 56650588). À Secretaria para providências. Após, façam-me os autos conclusos para sentença”.
5. Ato contínuo, o douto magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob o seguinte fundamento: “[...] Isso porque a cobrança referente à taxa de manutenção ou condominial não é decorrente do contrato de empreendimento imobiliário, como já dito, posto que o referido empreendimento foi entregue e o condomínio estabelecido. A própria autora, em sua peça de ingresso, aduz que o “condomínio necessariamente deve ter inscrição no CNPJ e que este é o titular do direito de cobrar taxa de manutenção, ainda que o faça através de empresa contratada para administrar o condomínio”. Nesse diapasão, a requerente teria condições de produzir prova de que o condomínio já vem fazendo a cobrança em nome próprio, mediante a juntada de boleto ou de comprovante de pagamento de cobrança que entenda legítima, bem como de ata de assembleia condominial em que se estabeleça a forma de cobrança das mencionadas taxas. Limitou-se, no entanto, a alegar, sem nada comprovar, não se desincumbindo de ônus que lhe competia e deixando de produzir prova do fato constitutivo de seu direito. [...]”
6. É possível o julgamento antecipado da lide no âmbito dos juizados especiais, em conformidade com os princípios da celeridade e economia processual (art. 2o da Lei no 9.099/95), desde que o expediente não ofenda os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
7. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373, do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo. Dispõe o art. 33, da Lei 9.099/95, que todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente.
8. Nesse descortino, evidencia-se o cerceamento do direito da autora, na medida em que o juízo de primeira instância não oportunizou a esta a produção de provas em audiência de instrução e julgamento, e, ainda assim, utilizou-se, como fundamento para a improcedência do pedido, da falta de comprovação dos fatos descritos na petição inicial.
9. Nesse trilhar, a superação da fase instrutória comprometeu a busca da verdade real e afetou, de modo decisivo, a entrega da prestação jurisdicional, em razão da ofensa à garantia do contraditório, em sua dimensão de direito à prova. Nula, portanto, a sentença que julgou improcedente o pedido, em razão de ausência de provas, quando não foi oportunizada à parte a sua produção.
10. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa, suscitada de ofício, acolhida. Sentença cassada. Recurso da autora prejudicado.
11. Determinado o retorno dos autos à origem para que seja realizada a audiência de instrução e julgamento.
12. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95). 16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei n. 9.099/95.